Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS FORMAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por sócios de empresa contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados em face do Distrito Federal, referente a créditos de ICMS não recolhidos nos anos de 2004 a 2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva dos sócios cujos nomes constam na CDA; (ii) a ocorrência de prescrição do crédito tributário; (iii) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (iv) a necessidade de procedimento administrativo prévio com notificação dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sócios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam da CDA, incumbindo-lhes o ônus de comprovar a ausência das circunstâncias previstas no art. 135, III, do CTN, conforme Tema Repetitivo 103 do STJ. 3.1. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Diante da presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa – CDA, incumbe ao sócio nela indicado o ônus de comprovar a sua irresponsabilidade para com o crédito cobrado na execução fiscal. Precedentes (...).” (0752745-66.2018.8.07.0016, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 17/09/2021.).
4. Afasta-se a prejudicial de prescrição quando a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da constituição definitiva do crédito. Inocorrência de prescrição intercorrente ante a ausência de paralisação do feito por inércia da Fazenda Pública, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 4.1. No caso dos autos, o crédito tributário teria sido constituído em 2004, com prazo prescricional até 2009. A execução fiscal foi ajuizada em 2008, portanto, dentro do quinquênio legal.
5. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao interessado infirmá-la mediante prova inequívoca. O título executivo contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o c/c §6o e art. 6o, §§1o e 2o da Lei 6.830/80, suficientes para conferir certeza e liquidez.
6. O ICMS, por constituir tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), prescinde de instauração de prévio procedimento administrativo ou notificação dos devedores para inscrição em dívida ativa, conforme Súmula 436 do STJ. 6.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. A constituição do crédito fiscal relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação, categoria em que se inclui o ICMS, prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, conforme precedentes STJ e TJDFT. (...).”(0714993-15.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. O nome do sócio na CDA implica presunção de legitimidade, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade tributária. 2. Tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, prescindem de prévio procedimento administrativo fiscal ou notificação do contribuinte para inscrição em dívida ativa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 150; Lei n.o 6.830/80, art. 2o, §5o, §6o, e art. 6o, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 103; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 436; TJDFT, Acórdão 0041717-24.2013.8.07.0015, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJe: 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 0003372-72.2016.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 0752745-66.2018.8.07.0016, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 17/09/2021; TJDFT, Acórdão 0708977-17.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 0714993-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 07056088220188070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 13/9/2019; STJ, AREsp n. 1.534.770/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.